Tribunal: STF
Processo: Rcl 49769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de petição na Rcl 49.769/SP, na qual se alega, em síntese, que "a serventia dessa Colenda Turma encaminhou através de e-mail, a decisão proferida aos 11/10/2021, determinando a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. [Malote Digital] URGENTE - REENCAMINHO OFÍCIO 14845_2021 RCL 4976 admin_malote@tjsp.jus.br Seg, 11/10/2021 13:59 Para: BARRA FUNDA - DIPO 3 dipo3@tjsp.jus.br. Mesmo tendo recebido o e-mail aos 11/10/2021, às 13:59h, a Autoridade Reclamada ainda não realizou a audiência de custódia até o presente momento, e para agravar ainda mais a situação, mesmo o processo tramitando perante a Comarca de São Paulo/SP, e ainda estando no início, os Reclamantes foram transferidos para a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de ITAÍ, que fica a mais de 300 km de distância da Capital de São Paulo.". 



    Alega, ainda, que "na presente data, passados 7 dias após o recebimento do e-mail contendo o r. decisum proferido por essa Colenda Turma, a Autoridade Reclamada determinou a apresentação presencial dos Reclamantes (vide documento anexo), que precisarão ser escoltados novamente à Comarca de São Paulo, fato que além de onerar ainda mais o Estado, ocasionará ainda mais o retardamento do prazo determinado de 24 horas.".



    Por fim, afirma que "nada de ilícito foi encontrado com os Reclamantes, que, por sua vez, estão no Brasil para empreender no ramo de exportações. Ambos são primários, possuem família, são honestos e trabalhadores, e estão a sofrer com a privação de seu bem maior, seu status libertatis. Outro fato relevante é que os Reclamantes já haviam requerido sua inscrição no CPF/MF, para regularizar seu nome e seus negócios no Brasil (vide comprovantes anexos), e possuem farta documentação a esse respeito, tendo sido assessorados, inclusive, por renomada Contadora.".



    Portanto, "face ao descaso e ao descumprimento da supremacia da decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, bem como diante da primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes, dos reclamantes, que se comprometem em entregar seus passaportes à Justiça Brasileira, bem como em comparecer a todos os atos processuais, requer sejam concedidas suas liberdades provisórias.".



    É o relatório. Decido.



    O pedido para a realização da audiência de custódia está prejudicado. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada no dia 20 de outubro de 2021, é possível verificar que a audiência de custódia foi realizada, o que prejudica a análise da questão posta pela defesa nesta petição. Transcrevo uma parte da decisão proferida: 



    [...]



    Aos 20 de outubro de 2021, às 14:32, na sala de Audiências de Custódia do Foro Plantão - 00ª CJ - Capital, Comarca de SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JULIA MARTINEZ ALONSO DE ALMEIDA ALVIM, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Custódia, nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, JOAQUIM JORGE TEIXEIRA CARNEIRO, MANUEL SARMENTO FELGUEIRA e ANSELMO DA SILVA. O/a(s) autuado/a(s) Joaquim Jorge Teixeira e Manuel Sarmento Felgueira, declararam ter advogado constituído o Dr.Willian Francisco Silva de Oliveira, OAB/SP 193784 e o autuado Anselmo da Silva declarou ter advogado(a) constituído(a), Dr.(a). Marcelo Pedro Koch, OAB/SP 192148. Iniciados os trabalhos, entrevistado/a(s) o/a(s) autuado/a(s), após contato prévio com seu Defensor, tendo declarado por mídia. O(A) dd.(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). Fernando Albuquerque Soares de Souza, declara por mídia. O(A)s dd(a)s. advogado(a)s declaram por mídia. Pelo MM. Juíza de Direito foi dito: Vistos. 1. Trata-se de audiência de custódia realizada, em cumprimento à decisão proferida pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, aos 06/10/2021, nos autos da Reclamação nº 49.769/SP, em trâmite perante o E. Supremo Tribunal Federal. 2. Apresentado/a(s) o/a(s) autuado/a(s) em audiência de custódia (CPP, art. 310), questionou-se pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos exatos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e da Resolução nº 740/2016 do Órgão Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7º e 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 678/1992. [...] 4. Não há elementos que permitam concluir ter havido tortura ou maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados aos presos, conforme declarações dos autuados prestadas em audiência de custódia na presente data. [...] Comunique-se ao E. Supremo Tribunal Federal, por ofício, a realização da presente audiência de custódia, em cumprimento à determinação proferida nos autos da Reclamação nº 49.769/SP. 6. Saem os presentes intimados. [...]



    Esse fato superveniente, portanto, prejudica um dos pedidos formulados nesta petição. 



    Por fim, quanto ao pedido para que seja revogada a prisão preventiva dos recorrentes, reporto-me ao decidido na decisão monocrática por mim proferida no dia 06 de outubro de 2021, na qual constou que "a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva.".



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente